Tribunal: CARF
Processo: 11041.000567/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Assuntos: IPI- processos NT- créd.presumido ressarc PIS e COFINS
Data de julgamento: 2020-04-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/0.3/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento anteriormente realizado (Acórdão CSRF/01-04,539), razão pela qual retifica-se o Acórdão n2 202-19.519, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
RESSARCIMENTO, CRÉDITO PRESUMIDO, LEI N" 9,363/96.
INSUMOS ADQUIRIDOSDEPESSOAS FÍSICAS
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os i11,51111103 que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins na operação de.fornecimento ao produtor-exportador.
Recurso Improvida "
Embargos de declaração acolhidos e providos.

Inteiro teor:
S3-C3TI
Fl 265
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
11041,000567/2002-96
Recurso n°
255.582 Embargos
Acórdão n°
3301-00.460 — 3" Câmara / 1' Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2010
Matéria
IPI
Embargante FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGORÍRICO MERCOSUL S/A
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/0.3/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O deferimento dos embargos de declaração pode ter, em alguns casos, efeitos
infringentes, no sentido de determinar a modificação do julgamento
anteriormente realizado (Acórdão CSRF/01-04,539), razão pela qual retifica-
se o Acórdão n2 202-19.519, cuja ementa passa a ter a seguinte redação:
"Assunto.. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
RESSARCIMENTO, CRÉDITO PRESUMIDO, LEI N" 9,363/96.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os i11,51111103 que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins na operação de .fornecimento ao produtor-exportador.
Recurso Improvida "
Embargos de declaração acolhidos e providos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, nos termos propostos pelo Relator.
Rodra1ostalÃa)- Presidente
/.

114/d
r
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Maria Teresa
Martinez López, José Adão Vitorino de Morais, Gustavo Kelly Alencar e Antônio Lisboa
Cardoso,
Relatório
Cuida-se embargos de declaração da Fazenda Nacional, interpostos pela
douta Procuradoria da Fazenda Nacional contra a decisão tomada pela colenda Segunda
Câmara do então Segundo Conselho de Contribuintes, na sessão de 03/12/2008, que foi objeto
do Acórdão n'2 202-19.519, assim ementado:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO, LEI N" 9„363/96
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os insunzos que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins na operação de . fornecimento ao produtor-exportador.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVAS
Incluem-se na base de cálculo do crédito presumido do IPI as
aquisições de insumos efetuadas de cooperativas a partir de
novembro de 1999_ MP n" 1 858- 7/1999 e AD SRF n°88/99.
PRODUTOS EXPORTADOS NA CATEGORIA NT,
POSSIBILIDADE. Inexiste limitação legal ao aproveitamento do
crédito a que se refere o artigo I" da Lei n" 9263/96 às
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material
de embalagem exclusivamente para a exportação de produtos
que, se vendidos no mercado interno, sofreriam a incidência do
IPI
BASE DE CÁLCULO INSUMOS, PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS,
Somente integram a base de cálculo do crédito presumido de IPI
como ressarcimento das contribuições para o PIS e COEI as
matérias primas, os produtos intermediários e o materi
-
embalagem segundo as definições que lhes dá a legislação , ANL
IPI, a teor do art. 3" da Lei re 9..363/96, desde que cumpram
requisitos do Parecer Normativo CST n°65/79,
Recurso Provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM- os membros da segunda câmara do segundo
conselho de contribuintes: I) por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer o direito à inclusão de
2
"

Processo n° 11041.000567/2002-96
S3-C311
Acórdão n 3301-00460
Fl. 266
aquisições de cooperativas no cálculo do crédito presumido; II)
pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso quanto
às aquisições de pessoas físicas. Vencidos os Conselheiros
Antônio Lisboa Cardoso (Relator), Gustavo Kelly Alencar,
Domingos de Sá Filho e Maria Teresa Marfínea Lápez
Designado o Conselheiro Antonio Zomer para redigir o voto
vencedor nesta parte. "
Alega a embargante, em síntese, que os limites da lide foram fixados pela
manifestação de inconformidade da empresa, apenas quanto à glosa das aquisições de insumos
de fornecedores pessoas fisicas, "única matéria objeto de controvérsia (,)".
Por esse motivo requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição
entre os limites da controvérsia fixados pela recorrente e o que foi apreciado pelo acórdão
embargado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, Relatar
Os embargos foram apresentados no prazo estabelecido pelo Regimento
Interno dos Conselhos Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, devendo serem
conhecidos.
Com toda razão a Fazenda Nacional, porquanto os limites da controvérsia
fixados pela recorrente trata tão somente da glosa dos insumos adquiridos de pessoas físicas,
em manifesta contradição ao que foi apreciado pelo acórdão n° 202-19.519 (fls. 241/255).
Desta forma, acolhem-se os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, a fim de que seja apreciada tão somente a matéria que trata da glosa dos insumos
adquiridos de pessoas físicas,
Ante o exposto, inexistindo matéria litigiosa, a ser apreciada no. presentes
autos, uma vez que o voto vencido e voto vencedor abordaram o assunto objeto •'o recurso
(aquisições de pessoas físicas) às fis, , devem os embargos ser acolhidos e prov. O". In efeitos
infringentes, para retificar o Acórdão n9 202-19.519, que passa a ter a eg•',
ementa e
decisório:
"Assunto.. Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração; 01/01/2000 a 31/03/2000
RESSARCIMENTO, CRÉDITO PRESUMIDO. LEI N" 9.363/96
INSUMOS ,ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os inSlIMOS que
não sofreram a incidência da contribuição para o PIS e da
.
Cofins na oper-ação de .fornecimento ao produtor-ex-portador
3

Recurso Improvido,
Vistos, relatados- e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da segunda câmara do segundo
conselho de contribuintes, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto às aquisições de pessoas físicas.
Vencidos os Conselheiros Antônio Lisboa Cardoso (Relato)),
Gustavo Kelly Alencar-, Domingos de Sá Filho e Maria Teresa
Martinez López. Designado o Conselheiro Antonio Zomer para
redigir o voto vencedor."
Em decorrência desta decisão, ficam sem efeitos a ementa e o voto ?voa-feridos
no referido acórdão, que excederam aos limites da controvérsia em litígio, substituídoque sa , --
integralmente, pela ementa e voto deste julgado.
Uljtt)ift).
An omo Lisboa .r•os•
4